Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-94.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H. G. C. H. - CPF: 079.429.731-58 (APELANTE), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), GYANNE DA CRUZ VIEIRA HOTTA - CPF: 009.568.731-97 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GYANNE DA CRUZ VIEIRA HOTTA - CPF: 009.568.731-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM ATENDIMENTO MÉDICO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de operadora de plano de saúde, em razão de atraso de 1h38min em atendimento médico agendado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso no atendimento médico, nas circunstâncias descritas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais ou se constitui mero dissabor cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde, nos termos do art. 14 do CDC, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do STJ.

A atividade médica, por sua natureza, não se submete a uma lógica de exatidão cronométrica, sendo a duração de cada consulta variável conforme a complexidade do quadro clínico de cada paciente.

Um serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, não se enquadrando o atraso no atendimento, isoladamente, como defeito intrínseco ao serviço médico que foi devidamente prestado.

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de prejuízo concreto e efetivo, não bastando a mera alegação genérica de perda de tempo.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil - conduta ilícita, dano e nexo causal - não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso em atendimento médico, desacompanhado de prova de agravamento do quadro de saúde ou inadequação do serviço prestado, não configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige a demonstração de prejuízo concreto e efetivo, não se contentando com a mera alegação genérica de perda de tempo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000660-94.2025.8.11.0041

HIKARU GABRIEL CRUZ HOTTA X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hikaru Gabriel Cruz
Hotta
, menor impúbere representado por sua genitora
Gyanne
da Cruz Vieira
Hotta
, co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e desvio de tempo produtivo formulado em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que o atraso injustificado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação.

Ressalta que houve inversão do ônus da prova, não tendo a operadora apresentado qualquer justificativa razoável para a ausência de médicos.

Pondera que o agendamento para horário certo constitui obrigação contratual acessória, cujo descumprimento injustificado, com desvio relevante do tempo produtivo, caracteriza responsabilidade civil.

Pugna pelo provimento da apelação para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R
$ 15.000,00.

Em contrarrazões, a
Unimed Cuiabá defende o desprovimento do recurso.

O
parecer
da d.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
é
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso em atendimento médico.

Do exame, extrai-se que o
apelante, menor impúbere representado por sua genitora, alega que compareceu com antecedência à consulta agendada para as 08h40, mas somente foi atendido às 10h18, configurando atraso de 1h38min, o que caracterizaria falha na prestação do serviço e desvio de seu tempo produtivo.

A controvérsia
está em saber se
o atraso no atendimento médico, nas circunstâncias descritas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais ou se constitui mero dissabor cotidiano.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a responsabilidade da operadora de plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços.

Contudo, para que se configure o dever de indenizar, é necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil: conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso em análise, embora incontroverso o atraso no atendimento médico, não se verifica a ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar reparação.

A atividade médica, por sua natureza, não se submete a uma lógica de exatidão cronométrica. A duração de cada consulta é variável e depende da complexidade do quadro clínico de cada paciente. Intercorrências com pacientes anteriores ou a necessidade de maior atenção em um diagnóstico mais delicado são fatores inerentes à rotina de qualquer profissional de saúde.

Um serviço é considerado defeituoso, nos termos do § 1o do art. 14 do CDC, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

A falha na prestação do serviço de saúde se materializa na recusa indevida de cobertura, no erro de diagnóstico por negligência ou em outras situações que comprometam efetivamente a finalidade do serviço.

O atraso no atendimento, embora indesejado, não se enquadra, isoladamente, como um defeito intrínseco ao serviço médico, que foi, ao final, devidamente prestado.

Não há nos autos qualquer alegação ou prova de que a espera tenha agravado o quadro de saúde do menor ou que o atendimento em si tenha sido inadequado. O serviço foi prestado em sua integralidade, ainda que com mora.

Quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pelo apelante, sua aplicação exige a demonstração de um prejuízo concreto e efetivo, não se contentando com a mera alegação de perda de tempo.

No caso em tela, o apelante alega genericamente a perda do tempo produtivo, mas não
demonst
ra que
foi efetivamente prejudicada de forma extraordinária, limitando-se a um dano hipotético.

Portanto, ausente a comprovação de um ato ilícito (falha/defeito no serviço) e do dano extrapatrimonial dele decorrente, não se encontram preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), sendo imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026